Tribunal: TJSP
Processo: 0002531-88.2011.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
COMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL ADJETO A CONTRATO DE MÚTUO COM RECURSOS ORIUNDOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – A SEGURADORA É A SUL AMÉRICA, ENTIDADE PRIVADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR

Ementa:
COMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL ADJETO A CONTRATO DE MÚTUO COM RECURSOS ORIUNDOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – A SEGURADORA É A SUL AMÉRICA, ENTIDADE PRIVADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR AFASTADA.

INÉPCIA DA INICIAL – A PEÇA VESTIBULAR DESCREVE OS FATOS, OS DANOS E O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PERMITINDO A IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA E O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – ALEGAÇÃO AFASTADA.

INTERESSE DE AGIR - RECUSA DO PAGAMENTO DO SEGURO HABITACIONAL - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA, SE FOR O CASO, OBTER A INDENIZAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS NOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR MEIO DE FINANCIAMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS DO BINÔMINO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA.

ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA "AD CAUSAM" – INOCORRÊNCIA - DECISÃO SANEADORA APRECIOU E AFASTOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA RÉ – OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM O VÍNCULO DOS AUTORES COM A RÉ, QUE TEM RESPONSABILIDADE PELAS APÓLICES DOS SEGUROS CELEBRADOS POR OCASIÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.

LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE É DESPiCIENDA A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO NAS AÇÕES SECURITÁRIAS.

PRESCRIÇÃO – NÃO SE APLICA REGRA CONTIDA NO ART. 206, § 1o, II, 'B', DO CC - A AUTORA NÃO VISA A OBTER REPARAÇÃO CIVIL POR PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, MAS SIM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS PROGRESSIVOS QUE IMPEDEM AFERIR A DATA DE CONSOLIDAÇÃO –

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA – INADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO LAUDO PERICIAL E INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MULTA DECENDIAL, CONFORME PREVISÃO NA APÓLICE DE SEGURO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE AUTORA MANTIDOS NO PATAMAR MÁXIMO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 11, DO CPC2015 - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0002531-88.2011.8.26.0094, da Comarca
de Brodowski, em que é apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S A, são apelados MARIO DE
MELLO FILHO, MARIA EUNICE DE JESUS, MARIA APARECIDA
SIQUEIRA, JOAO JOSE DA SILVA, CARLOS ROBERTO MOURA,
IRACEMA RODRIGUES DE SOUZA, JOSE BENEDITO TEODORO e
CLODOALDO GUELERE ARAUJO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0002531-88.2011.8.26.0094
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais S A
Apelados: Mario de Mello Filho, Maria Eunice de Jesus, Maria Aparecida
Siqueira, Joao Jose da Silva, Carlos Roberto Moura, Iracema Rodrigues de
Souza, Jose Benedito Teodoro e Clodoaldo Guelere Araujo
(Voto no 23.182)
EMENTA: COMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
–
CONTRATO
DE
SEGURO HABITACIONAL ADJETO A CONTRATO DE
MÚTUO COM RECURSOS ORIUNDOS DO SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – AUSÊNCIA DE
INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – A
SEGURADORA É A SUL AMÉRICA, ENTIDADE
PRIVADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO – PRELIMINAR AFASTADA.
INÉPCIA DA INICIAL
A PEÇA VESTIBULAR
DESCREVE OS FATOS, OS DANOS E O CONTRATO
FIRMADO ENTRE AS PARTES, PERMITINDO A
IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA E O EXERCÍCIO DA
AMPLA DEFESA ALEGAÇÃO AFASTADA.
INTERESSE DE AGIR - RECUSA DO PAGAMENTO DO
SEGURO
HABITACIONAL
-
NECESSIDADE
DE
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA, SE FOR
O CASO, OBTER A INDENIZAÇÃO DOS DANOS
SOFRIDOS NOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR MEIO DE
FINANCIAMENTO PRESENTES OS REQUISITOS DO
BINÔMINO
NECESSIDADE
E
ADEQUAÇÃO

ALEGAÇÃO AFASTADA.
ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA “AD CAUSAM”
INOCORRÊNCIA - DECISÃO SANEADORA APRECIOU
E AFASTOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA
RÉ
OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS
DEMONSTRAM O VÍNCULO DOS AUTORES COM A
RÉ, QUE TEM RESPONSABILIDADE PELAS APÓLICES
DOS SEGUROS CELEBRADOS POR OCASIÃO DO
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
LISTISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO

É
PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE
QUE É DESPiCIENDA A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE
FINANCEIRO NAS AÇÕES SECURITÁRIAS.
PRESCRIÇÃO NÃO SE APLICA REGRA CONTIDA NO
ART. 206, § 1o, II, 'B', DO CC - A AUTORA NÃO VISA A
OBTER REPARAÇÃO CIVIL POR PRÁTICA DE ATO
ILÍCITO, MAS SIM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA

DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
PROGRESSIVOS QUE IMPEDEM AFERIR A DATA DE
CONSOLIDAÇÃO
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA

SEGURO
HABITACIONAL

IMÓVEL
FINANCIADO
PELO
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO
ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE
COBERTURA
INADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO
DO CDC INDENIZAÇÃO DEVIDA ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DO LAUDO PERICIAL E
INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO
INCIDÊNCIA DA MULTA DECENDIAL, CONFORME
PREVISÃO NA APÓLICE DE SEGURO HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DA PARTE AUTORA MANTIDOS NO
PATAMAR MÁXIMO INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§
11, DO CPC2015 - SENTENÇA MANTIDA
APELO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de fls. 968/971, aclarada às fls., que julgou
procedente o pedido inicial e condenou a ré, ora
apelante, no pagamento de indenização securitária em
favor dos autores no importe de R$ 236.590,00, corrigidos
monetariamente a partir da entrega do laudo (01.08.2017)
e acrescidos de juros de mora desde a citação, bem como
multa decendial , nos termos previstos na apólice.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, pugna a vencida pela reforma do r.
pronunciamento sob a alegação, em síntese, de que: i) é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente
demanda e a Justiça Estadual é incompetente para
processar e julgá-la em razão do interesse da Caixa
Econômica Federal, na qualidade de administradora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
representante legal do FCVS, devendo o feito ser remetido
à Justiça Federal; ii) os autores Maria Eunice de Jesus,
Maria Aparecida Siqueira, Carlos Roberto Moura, Iracema
Rodrigues de Souza e Clodoaldo Guelere Araújo não têm
legitimidade ativa, pois não possuem vínculo contratual
com a seguradora ré; iii) os autores Mário de Mello
Filho, José Benedito Teodoro e João José da Silva não têm
interesse de agir, pois seus contratos já foram liquidados, não estando mais cobertos pelo seguro
firmado; iv) a petição inicial está inepta porque não
está instruída com os documentos necessários; v) a
pretensão dos autores está prescrita, nos termos do art.
206, § 1o, do CC; vi) deve ser deferida a denunciação da
lide à empresa construtora e ao agente financeiro; vii)
na apólice de seguro não há previsão de cobertura de
vício de construção; viii) mesmo que a apólice estivesse
vigente e houvesse cobertura para os danos reclamados, os
autores não comunicaram o sinistro à seguradora, perdendo
o direito à indenização; ix) a multa decendial é
inaplicável e, por isso, deve ser afastada (fls.
979/1.016).
Contrarrazões às fls. 1.027/1.075.
Comprovado o recolhimento do preparo, o apelo foi
recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 1088).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1.086).

É o relatório.
1.-
DA
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Inicialmente, não há como acolher a preliminar suscitada
pela apelante.
Com efeito, por ocasião do julgamento do recurso de
agravo de instrumento no 0253574-37.2012.8.26.0000, esta
C. 8a Câmara de Direito Privado já havia reconhecido que
não se justifica o deslocamento da competência para a
Justiça Federal, até porque a Caixa Econômica não é a
seguradora do imóvel sub judice, mas sim a Sul América,
entidade privada (fls. 583/587 e 637/639).
Portanto, reitera-se ser da Justiça Estadual a
competência para apreciar e julgar a presente demanda.
2. DA INÉPCIA DA INICIAL
A peça vestibular
descreve os fatos, os danos ocorridos e o contrato
firmado entre as partes, de modo a permitir a
identificação da demanda e o exercício da ampla defesa.
Portanto, deve ser afastada a alegação de inépcia da
petição inicial.
3. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Como se sabe,
para que a parte tenha interesse de agir
uma das
condições da ação
é imprescindível a presença do
binômio necessidade e adequação.
Será
necessária a propositura da ação quando,
somente por meio dela, o sujeito possa alcançar o bem
jurídico almejado.
A adequação, por sua vez, estará presente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
utilizado o meio processual pertinente à produção de um
resultado útil.
No caso em espécie, os autores tiveram que se
utilizar da ação judicial para que a ré, na qualidade de
seguradora, lhes indenize os danos sofridos nos imóveis
adquiridos por meio de financiamento.
Portanto, é evidente seu interesse de agir na
propositura da presente ação.
4.-
DA
LEGITIMIDADE
ATIVA
E
PASSIVA

As
preliminares de ilegitimidade de parte suscitadas pela
ré, ora apelante, foram apreciadas e afastadas no
despacho saneador de fls. 708/709, que não desafiou
qualquer recurso.
Destarte, ainda que a preliminar envolva matéria de
ordem pública, é inoportuna a rediscussão dessas questões
neste momento processual, porquanto a documentação acostada aos autos demonstrou, à evidência, a
legitimidade e o interesse de agir dos autores bem como a
responsabilidade
da
seguradora
ré,
decorrente
das
apólices de seguro celebrado por ocasião dos contratos de
financiamento imobiliário, justificando sua permanência
no polo passiva da demanda.
5.
DO
LISTISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO

É
despicienda a participação da construtora e do agente
financeiro nas ações securitárias.
Nesse
sentido,
é
pacífico
o
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
jurisprudencial:
"PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SFH.
APLICAÇÃO
DO
CDC.
SEGURO
HABITACIONAL
CLÁUSULA
QUE
OBRIGA
A
CONTRATAÇÃO
DA
SEGURADORA ESCOLHIDA PELO AGENTE FINANCEIRO. AFASTAMENTO
DA IMPOSIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. I - Já não se
discute a incidência do CDC nos contratos relacionados
com
o
SFH
(REsp
493.354/Menezes
Direito,
REsp
436.815/Nancy Andrighi, Ag 538.990/Sálvio)" (STJ - 3a T.,
AgRg no Resp 876837/MG, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros).
No mesmo sentido: "AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA RÉ.
Legitimidade
dos
autores
decorrente
do
vínculo
contratual. Desnecessidade, outrossim, de participação da
CDHU e do IRB na lide em que se discute a indenização
securitária. Inexistência de litisconsórcio necessário.
Prescrição que, efetivamente, não ocorreu. Vícios de
construção que se manifestam progressivamente. Despacho
saneador mantido. Negado provimento ao recurso (...).
(TJSP, 3a Câm. Dir. Priv., Ap. 0026334-43.2005.8.26.0278,
rel. Des. Viviani Nicolau, j. 18/11/2014).
6.- PRESCRIÇÃO - Em relação à prescrição, não incide
a regra contida no art. 206, § 1o, II, 'b', do CC,
conforme pretensão recursal.
Com efeito, os danos descritos na inicial são
progressivos, pois vão se revelando com o passar do
tempo, sem que se possa definir a data da consolidação.
Os autores fizeram a devida comunicação do sinistro
à
seguradora,
interrompendo
a
fluência
do
prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
prescricional (fls. 293/302).
A par disso, da leitura da inicial, verifica-se que
a parte autora não se volta em face da seguradora visando
reparação civil por prática de ato ilícito, mas sim,
pretende o recebimento da própria indenização securitária
em si, o que afasta também a incidência do artigo 205 do
Código Civil, já que traz regra geral para quando
inexista previsão legal.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça: “Nos termos da Jurisprudência firmada na Segunda
Seção desta Corte Superior, a incidência da prescrição
ânua, prevista no art. 206, § 1o, II, do CC/2002, aplica-
se somente nas ações ajuizadas pelo segurado contra o
segurador, não incidindo nas demandas propostas por
mutuário de contrato de financiamento imobiliário

regras do Sistema Financeiro de Habitação-, haja vista
ser considerado beneficiário do contrato de seguro adjeto
ao de mútuo (AREsp no 604.330/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 12/11/2014).
Destarte, a pretensão dos autores, ora apelados, não
fora fulminada pela prescrição.
7.- DO MÉRITO
Após detida análise dos autos,
verifica-se que os autores adquiriram imóveis financiados
com recursos do Sistema Financeiro Habitacional, que deu
origem ao seguro habitacional em apreço.
O cerne do litígio cinge-se à discussão acerca da
cobertura do seguro habitacional ofertado pela apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
que sustenta não ter o dever de cobrir incidentes
oriundos de vícios de construção.
De início, cumpre ressaltar que a relação estabelecida entre as partes está submetida à
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, norma
de ordem pública e de eficácia imediata.
Com efeito, trata-se de típico contrato de adesão,
em que é vedada ao aderente a possibilidade de discutir
suas
cláusulas
(CDC,
art.
54).
Além disso, estão presentes as figuras do consumidor (segurado) e
fornecedor, estando a atividade securitária expressa no §
2o do art. 3o do CDC.
No caso, a cláusula 3.1 da apólice de seguro prevê
que
estão
cobertos
os
seguintes
riscos:
incêndio,
explosão, desmoronamento total e parcial, assim entendida
a destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro
elemento estrutural, bem como ameaça de desmoronamento,
devidamente comprovada, destelhamento e inundação ou
alagamento.
Segundo o laudo pericial, foi possível identificar
danos comuns nos imóveis decorrentes de vícios de
construção, em razão: da mão de obra de baixa
qualificação; recalque na fundação causando trincas e
fissuras nas paredes; desagregação na argamassa de
revestimento (reboco), visíveis em todos os imóveis;
estrutura do telhado com flechas excessivas ocasionando a
movimentação das telhas e consequente entrada de água da
chuva
ocasionando
a
deterioração
da
madeira;
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
ineficiência
ou
inexistência
no
sistema
de
impermeabilização das paredes. As instalações elétricas e
hidráulicas também foram mal dimensionadas e construídas.
O calçamento externo apresenta solapamento e não possui
sistema adequado de drenagem de águas pluviais.
E o expert concluiu que “as anomalias existentes
comprometeram a solidez das edificações e as condições de
habitabilidade, e devem ser solucionadas, a fim de sanar
os problemas de maneira definitiva” (fls. 815/885).
Ora, se assim é, evidente a ocorrência do fato
gerador da indenização securitária, porquanto os danos
constatados são de natureza progressiva, tendem a evoluir, e podem, inclusive, levar a eventual
desmoronamento dos telhados.
De mais a mais, o item 4, que exclui a cobertura dos
riscos que não sejam decorrentes de “causa externa”,
restringe direitos e obrigações inerentes ao contrato e,
por isso, afronta o art. 51, § 1o, II, do CDC, devendo
ser reputado nulo.
Nesse
sentido:
“Ação
de
indenização
-
Seguro
habitacional obrigatório - Imóvel financiado pelo Sistema
Financeiro de Habitação - Danos decorrentes de vícios de
construção - Improcedência do pedido - Inconformismo por
parte
dos
autores
-
Acolhimento
-
Ausência de demonstração de interesse jurídico a justificar o
ingresso da CEF nos autos posição recentemente firmada
pelo STJ - É indevida a exclusão de vícios de construção
do âmbito de cobertura do seguro habitacional obrigatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
existência do dever de indenizar - Multa por atraso no
pagamento da indenização incidência limitada ao valor da
indenização - Recurso de apelação provido” (9a Câm. Dir.
Priv.
Ap.
0043930-93.2009.8.26.0506,
rel.
Des.
Piva
Rodrigues, j. 25.03.2014).
Nesses termos, forçoso é convir que a seguradora ré
deve
ser
condenada
ao
pagamento
de
indenização
correspondente à importância necessária à recuperação dos
imóveis dos autores, ora apelados, de acordo com o
quantum
apurado
pela
perícia,
a
ser
corrigida
monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo a partir da entrega do laudo (1o.08.2017) e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Por fim, deve ser mantida a condenação no pagamento
da pena convencional de 2% sobre o valor da indenização
devida, nos termos fixados pela r. sentença, porquanto
prevista na cláusula 5a da apólice de seguro.
Dando respaldo a esse entendimento, o C. Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “Seguro habitacional.
Responsabilidade da seguradora. Multa decendial. 1. A
seguradora
é
responsável
quando
presentes
vícios
decorrentes da construção, não havendo como sustentar o
entendimento de que assim examinada a questão haveria
negativa de vigência do art. 1.460 do antigo Código
Civil.
[...].
Interpretação
diversa
acarretaria
a
consequência de que o contrato de seguro de que se trata
representaria, sem dúvida alguma, um grande privilégio
concedido às seguradoras, pois, excluídos do âmbito da
cobertura os chamados 'vícios de construção', que são os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
mais comuns, pouco ou quase nenhum benefício dele
resultaria aos mutuários, que poderiam apenas pleitear
indenização por riscos decorrentes de 'causas externas'”
(REsp 813.898, j. em 15.2.2007).
8.- DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Em que pese o não
acolhimento da pretensão recursal, devem os honorários
advocatícios do patrono dos autores serem mantidos em 20%
do valor da condenação, porquanto fixados no patamar
máximo, nos termos do art. 85, §§11, do CPC2015.
9.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica